Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-92.2020.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 157, caput, do Código Penal – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Maus antecedentes e reincidência específicia reconhecidos na sentença, que se mantém – Pena bem dosada e fundamentada – Incabível regime prisional

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 157, caput, do Código Penal – Condenação que se impunha – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada – Maus antecedentes e reincidência específicia reconhecidos na sentença, que se mantém – Pena bem dosada e fundamentada – Incabível regime prisional diverso do fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, além das peculiaridades do caso e o princípio da suficiência da pena – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500316-
92.2020.8.26.0080, da Comarca de Cabreúva, em que é apelante LUCAS
SANTIAGO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
2
VOTO No 2829
APELAÇÃO no 1500316-92.2020.8.26.0080
COMARCA: Cabreúva Vara Única
APELANTE: Lucas Santiago de Souza
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Alexandra Lamano Fernandes
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo

Sentença
condenatória
Materialidade e autoria comprovadas

Conduta que se amolda ao art. 157, caput, do Código Penal
Condenação que se impunha
Insurgência recursal
apenas com relação à reprimenda aplicada
Maus
antecedentes e reincidência específicia reconhecidos na
sentença, que se mantém
Pena bem dosada e
fundamentada
Incabível regime prisional diverso do
fechado diante dos maus antecedentes e da reincidência do
réu, além das peculiaridades do caso e o princípio da
suficiência da pena RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS SANTIAGO DE SOUZA contra r. sentença de fls. 133/137, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação penal, nos termos da
denúncia, declarando o réu incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal, condenando-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento
de 15 (quinze) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. Ressalte-se
que, por equívoco, não constou do dispositivo da sentença a menção ao
artigo em que o réu foi declarado como incurso (art. 157, caput, do
Código Penal), o que ora se retifica por se tratar de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
3
Inconformado, apela o réu (fls. 152/154)
insurgindo-se exclusivamente com relação à fixação do regime fechado
para o início do cumprimento da pena. Assevera que faz jus ao
cumprimento de pena em regime menos gravoso, uma vez que a
reincidência, por si só, não é apta para justificar a imposição do regime
fechado. Ressalta que devem ser observadas as Súmulas 718 e 719 do
STF. Afirma que sua conduta é menos reprovável, uma vez que o delito
foi cometido na sua forma simples. Entende que houve bis in idem, pois
seus antecedentes foram utilizados para majorar a pena-base, na primeira
fase da dosimetria e, após, para justificar a imposição do regime fechado
para o início do desconto da pena. Requer o provimento do recurso para
que seja fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção de sentença atacada (fls. 162/164).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 185/188).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 28 de junho de
2020, por volta das 14h03min., na Rua Iraque, no 47, Zona Rural, na
Cidade e Comarca de Cabreúva, o ora apelante Lucas Santiago de
Souza subtraiu, para proveito próprio, mediante ameaça exercida com
simulação de emprego de arma, a importância de R$ 539,55 (quinhentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
4
e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro,
pertencente à empresa vítima Bandeira de Moura e Custódio Ltda ME.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
Não há irresignação da Defesa quanto à
condenação do réu, já que se limitou a contestar apenas aspectos
concernentes à dosimetria da pena. Não mais se discute, portanto, a
materialidade e autoria do crime.
Passo, portanto, a análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria, a Juíza de
origem majorou a pena-base, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão,
além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Justificou o aumento da
pena na observância “aos critérios do artigo 59 do Código Penal, ante
os maus antecedentes do réu, considerando sua personalidade voltada à
prática delituosa” (fls. 135). Realmente, o réu possui péssimos
antecedentes, conforme se verifica na certidão de fls. 92/94, já tendo
sido condenado definitivamente pelo mesmo delito de roubo, por
diversas vezes. Andou bem a Magistrada de origem ao majorar a pena-
base, uma vez que, realmente, restou configurada a personalidade do
réu, que faz do delito de roubo o seu meio de vida.
Na segunda etapa da dosagem, a Juíza
sentenciante Juiz destacou que “o acusado é reincidente específico
(processo 0000309-36.2015.8.26.0312 fls. 93), o que impõe a agravante
prevista pelo art. 61, I, majorando-se a pena em 1/6. Por outro lado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
5
acusado confessou espontaneamente a prática delitiva em juízo, o que
determina a redução da pena em 1/6, com fundamento na alínea “d” do
inciso III do art. 65 do CP. Com efeito, atenuantes e agravantes se
compensam, resultando na manutenção da pena inicialmente imposta,
em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa” (fls. 135/136).
Como não houve recurso do Ministério Público, nada há que ser alterado
na segunda fase da dosimetria, para que não haja reformatio in pejus.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, a Juíza
a quo consignou que não há causas de aumento ou de diminuição da
pena a serem consideradas.
Neste contexto a pena final do réu permanece
estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 15
(quinze) dias multa, fixados no valor unitário mínimo.
Com relação ao regime inicial de cumprimento
de pena, a Magistrada de origem estabeleceu o fechado, sendo incabível
regime mais brando.
A fundamentação judicial invoca aspectos
técnicos idôneos a justificar a imposição, ao réu, do regime mais gravoso
do que o semiaberto, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das
penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, trata-se de réu reincidente
específico, o que também impõe a fixação do regime fechado para o
início do cumprimento da pena.
Na hipótese dos autos, além de ser reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
6
específico na prática do delito de roubo, crime grave, cometeu o crime
com grave ameaça contra pessoa, simulando estar armado, o que indica
periculosidade e personalidade violenta. Esta situação revela ousadia e
temibilidade e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade do acusado, tudo a justificar início de
regime prisional mais rigoroso como resposta adequada à reprovação e
prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c. artigo 59,
ambos do Código Penal).
E não há que se falar na ocorrência de bis in
idem, uma vez que a Juíza de origem não elegeu o regime fechado para
início do cumprimento da pena apenas pelo fato de o réu possuir maus
antecedentes e ser reincidente, mas também porque ele praticou delito
grave, com grave ameaça contra pessoa. Em outras palavras, o regime
fechado foi eleito o mais adequado ao caso concreto, pela somatória dos
elementos que demonstra que a conduta do réu é mais grave, o que gera
a necessidade de que a reprimenda seja descontada em regime fechado.
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas, ambos extraídos
dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime
prisional mais brando no caso dos autos, mesmo porque já se viu que o
réu possui maus antecedentes e é reincidente, e mesmo que já tenha
expiado pena corporal em regime inicial fechado, insistiu em trilhar a
senda criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
7
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de arma
de fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus. PAULO
ROBERTO busca a desclassificação para receptação.
HÉRCULES e NICOLAS a absolvição por insuficiência
probatória. NICOLAS requer, subsidiariamente, a redução da
pena. JÉFFERSON pretende a absolvição do roubo nos
termos do artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de
Processo Penal e, quanto à posse de munição, por
insuficiência de provas. Se diverso o entendimento, requer a
redução da pena. Sem razão. Autoria e materialidade
devidamente comprovados. Provas dos autos convergem para
a responsabilização criminal dos acusados e impõe suas
condenações pelo roubo. Teses defensivas vazias não
encontram suporte nos autos. Relato das vítimas corroborado
pelas demais testemunhas imputam de forma categórica a
prática de roubo. Impossível a desclassificação. Posse de
munição. Projéteis encontrados no guarda-roupas do acusado,
em seu quarto, após ter informado aos policiais sua
localização. Penas bem dosadas. Aumentos devidamente
justificados não comportam abrandamento. Fixado o regime
fechado para todos os acusados. Ausência de ofensa às
súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ. Recursos
improvidos”
(Apelação
Criminal
no
0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des. Andrade Sampaio, j.
em 12/04/2018) Grifei.
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso de
agentes. Recurso defensivo postulando somente a redução da
pena-base e a fixação do regime prisional semiaberto.
Impossibilidade. Exasperação da básica com escorreita
fundamentação. Pena bem fixada. Circunstâncias do delito
que impedem a fixação do regime prisional intermediário.
Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido”
(Apelação Criminal no 0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des.
Sérgio Coelho, j. em 12/04/2018) Grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500316-92.2020.8.26.0080 -Voto no 2829
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo a sentença de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

FÁTIMA GOMES
Relatora